Tribunal: TCU
Processo: 034.975/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11694/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.975/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcina de Oliveira Nunes (XXX.644.687-XX); Ana Maria Soares de Sousa (XXX.797.687-XX); Cintia Pinheiro de Andrade Souza (XXX.378.747-XX); Edneuza da Conceicao Patrocinio (XXX.344.747-XX); Elizabeth Eliud dos Santos (XXX.004.774-XX); Eunice Eliane Ramos dos Santos (XXX.992.587-XX); Flavia Costa Andrade de Araujo (XXX.455.147-XX); Iracema Francisca de Oliveira dos Santos (XXX.288.007-XX); Jane Pinheiro de Andrade Souza (XXX.710.457-XX); Janete de Andrade Souza Donato (XXX.675.757-XX); Jorgina Porto Angelo (XXX.315.507-XX); Laysa Querido Vasconcelos Lourenco (XXX.995.287-XX); Maria Angela Patrocinio Celline (XXX.765.667-XX); Renilma Kunstmann Nunes Filha (XXX.515.147-XX); Rosangela de Oliveira Monteiro Lourenco (XXX.745.817-XX); Sonja Sayol de Sa Peixoto Montenegro (XXX.339.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.